Tribunal: TJMT
Processo: 0000531-71.2016.8.11.0090
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000531-71.2016.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), EDI NEIDA PINTO DA SILVA 02694598129 - CNPJ: 97.553.571/0001-95 (APELADO), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), JORGE TENORIO DA SILVA - CPF: 236.538.929-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A contra sentença da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de
Edi

Neida
Pinto da Silva e Jorge Tenorio da Silva, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência do STJ e da legislação aplicável; e (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas remanescentes, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se configura quando, mesmo após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis (art. 921, §1o, do CPC), o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável ao título, contados após o decurso de um ano da suspensão, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.

A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.604.412/SC (IAC 1), firmou a exigência de prévia intimação do exequente para manifestação antes da decretação da prescrição intercorrente, em observância ao contraditório.

No caso concreto, o prazo prescricional de três anos teve início em 05/07/2020, após a suspensão processual iniciada em 05/07/2019, e se encerrou em 05/07/2023. Os atos processuais posteriores não produziram efeitos concretos nem interromperam a contagem do prazo.

O bloqueio via SISBAJUD, realizado apenas em agosto de 2024, após o fim do prazo prescricional, não tem o condão de afastar a prescrição, sobretudo por ter sido infrutífero e recaído sobre verba impenhorável.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese, por tratar da demora na citação inicial e não da inércia do exequente na fase executiva.

Quanto aos ônus sucumbenciais, a nova redação do art. 921, § 5o, do CPC (Lei no 14.195/2021) prevê que a extinção do processo por prescrição intercorrente deve ocorrer sem imposição de custas ou honorários, o que também se harmoniza com o princípio da causalidade, dado que a exequente não deu causa à extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A mera prática de atos processuais ineficazes não interrompe o prazo da prescrição intercorrente iniciado após o decurso de um ano da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

A extinção da execução em razão da prescrição intercorrente, reconhecida após a vigência da Lei no 14.195/2021, deve ocorrer sem a imposição de ônus sucumbenciais às partes, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

O princípio da causalidade afasta a condenação do exequente diligente em honorários e custas remanescentes, quando a extinção do feito decorre da frustração na localização de bens do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGENCIA
DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
em face da sentença proferida pela
Vara Única
d
e Nova Canaã
d
o Norte
-
MT nos autos da
Execução
d
e Título Extrajudicial

ajuizada em desfavor do
EDI NEIDA PINTO DA SILVA

e
JORGE TENORIO DA SILVA
.

A sentença recorrida (ID.
334789891
) julgou extinto o feito com resolução do mérito,
ao reconhecer a prescrição decenal, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais de ID
.

334789892
,
a
Apelante alega que
ao
longo de todo o trâmite processual, promoveu atos concretos busca patrimonial e cumprimento de decisões judiciais.

Afirma
que
ho
uve migração do processo para o (Portaria Conjunta PRES-CGJ no 371/2020), o que causou lapso temporal decorrente de ato administrativo alheio à vontade das partes.

Aduz
que
prescrição intercorrente somente se configura após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao f
eito
,
este se permanece inerte,
conforme o disposto no art. 921, §4o, do CP
.

Argumenta
que

no caso, foi intimada e se manifestou tempestivamente, apontando a continuidade das diligências e pleiteando novas medidas, inclusive via RENAJUD, pendente de apreciação judicial.

Assevera
que
não houve desídia da credora, mas sim demora na prática de atos dependentes do próprio juízo e de sistemas eletrônicos, hipóteses que afastam a prescrição intercorrente.

Defende
que
, mesmo que se admitisse a ocorrência de prescrição, o art. 921, § 5° do CPC determina que o reconhecimento da prescrição intercorrente leva a extinção do processo sem a condenação das partes ao pagamento de ônus sucumbenciais.

Destaca
que,
restando descumprido o liame obrigacional com a comprovada mora por parte do Banco Recorrido, busca-se o ressarcimento dos saques indevidos na conta do PASEP, saques estes realizados sem a sua autorização ou permissão, pelo banco réu, uma vez que
o
Recorrente experimentou prejuízo e sofreu danos morais, requerendo a condenação do Recorrido aos danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Expõe
que
, ante ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí recorrentes, ou seja, os honorários advocatícios,

Menciona
que
quando da distribuição da ação de execução, o direito do Apelante era líquido e certo, tanto que a Defensoria Pública não embargou a execução, nem apontou qualquer vício no título ou no processo, evidenciando que a propositura da ação não decorreu por culpa da Apelante.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para

reformar a sentença, com o devido reconhecimento da inexistência de prescrição intercorrente e consequente prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito da Apelante.

Subsidiariamente,
sendo mantida a ocorrência da prescrição intercorrente,
pugna
pela exoneração da Apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, por força do art. 921, § 5° do CPC e princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas em ID.
334789896
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em um primeiro momento, consiste em verificar o acerto da sentença que decretou a prescrição intercorrente.

Cumpre destacar, inicialmente, que o tema foi definitivamente enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 1, no bojo do REsp 1.604.412/SC, onde restou fixado o entendimento de que:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002 .1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) .1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual) . 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno
do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2018)
.

No caso em questão
,

o título executivo é umaCédula de Crédito Comercial, regulada pela Lei no 6.840/1980 e pelo Decreto-Lei no 413/1969. Por força do art. 52 deste Decreto-Lei e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para a cobrança deste título é de3 (três) anos.

Da análise
dos autos, a tentativa de bloqueio via BACENJUD restou infrutífera em 05/07/2019, data em que se perfectibilizou o marco inicial da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC. Assim, aplicando-se a regra estabelecida nos §§ 1o e 4o do referido dispositivo, tem-se:

Período de suspensão: 05/07/2019 a 05/07/2020;

Início da prescrição intercorrente: 05/07/2020;

Término do prazo prescricional (3 anos): 05/07/2023.

Durante esse lapso, ainda que tenham sido promovidas diligências suplementares (consultas via RENAJUD em 2021 e 2022), tais requerimentos não produziram efeitos concretos, tampouco resultaram em penhora efetiva. Nesse cenário, deve prevalecer a diretriz jurisprudencial consolidada no sentido de que mero impulso processual
ineficaz
não interrompe o prazo prescricional.

O bloqueio via SISBAJUD apenas em agosto de 2024, quando já
ultrapassado
o prazo em 05/07/2023, não possui o condão de afastar a prescrição, sobretudo porque os valores bloqueados foram posteriormente desbloqueados por serem verba de natureza alimentar, portanto impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.

A alegação da apelante quanto à aplicação daSúmula 106 do STJ("
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por
motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
") não prospera neste cenário.

A referida súmula protege o credor contra a morosidade do Judiciário na realização da citação inicial. No entanto, a prescrição intercorrente sanciona a incapacidade do credor em localizar bens do devedor durante o curso do processo. A não localização de bens não é um "motivo inerente ao mecanismo da Justiça", mas sim uma circunstância fática da insolvência do devedor, cujos riscos não podem perpetuar o processo
ad
aeternum
.

Portanto, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução.

Superada a questão da prescrição, passo à análise do pedido subsidiário de afastamento da condenação em honorários advocatícios.

A sentença foi proferida em momento posterior à entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, que deu nova redação ao art. 921, § 5o, do CPC, estabelecendo que:

"Art. 921.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Portanto, deve observar a norma processual vigente no momento da prolação da decisão que extinguiu o feito.

A
mens legis
da alteração legislativa foi a de evitar a penalização do credor diligente que, frustrado na tentativa de localizar bens penhoráveis, já sofre os efeitos do inadimplemento.

Esta interpretação harmoniza-se com oprincípio da causalidade. Quem deu causa à instauração do processo foi o devedor inadimplente. A extinção pela prescrição intercorrente não decorre de um ajuizamento indevido da ação, mas sim da impossibilidade fática de satisfação do crédito.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO DO CREDOR AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO - NÃO CABIMENTO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais, até mesmo, por exemplo, em casos de reconhecimento de prescrição e extinção sem resolução de mérito, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se houvesse agido conforme o direito. Diante disso, a atribuição do ônus de sucumbência ao Banco Embargante/Exequente importa em violação ao princípio da boa-fé processual, pois, significa premiar quem não efetuou o pagamento da dívida e foi beneficiado pela prescrição.

(TJ-MT 00006288819978110041 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)
.

Dessa forma, a sentença merece reforma parcial, exclusivamente para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais remanescentes, mantendo-se a responsabilidade pelas custas já adiantadas, em observância à expressa dicção legal de "sem ônus para as partes".

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença apenas paraexcluir a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais remanescentes, com fundamento no art. 921, § 5o, do CPC, mantendo-se inalterada a sentença quanto à extinção do processo pela ocorrência da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026